Tribunal: TJDFT
Processo: 0002304-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002304-36.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ELIAS DOS SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. As circunstâncias da prisão em flagrante, os depoimentos coerentes e harmônicos das testemunhas e a apreensão de substância em posse do usuário foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade delitiva e afastar a tese de desclassificação. 2. Os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes de segurança no sentido de prejudicar o réu. 3. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). Sustenta o cabimento de sua absolvição do delito de tráfico de drogas com a desclassificação para a conduta de usuário de drogas. Aduz que a droga apreendida era para uso próprio e que não há provas nos autos que amparem a prática de traficância. Invoca dissenso pretoriano, colacionando julgado do TJES para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 28 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas) e ao dissídio jurisprudencial. Isso porque “Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 28/5/2020). Nesse sentido, confira-se: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS (435G DE MACONHA). PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DESTA CORTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem concluiu estar comprovada a prática do crime de tráfico de drogas. Portanto, rever este entendimento, com o fim de desclassificar a conduta imputada para a do delito previsto no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006, implicaria reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não cabe o apelo nobre, mesmo pela alínea c do permissivo constitucional, quando o julgado a quo estiver alicerçado no revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos, pois o mencionado recurso é admitido tão somente para a análise de matérias referentes à interpretação de normas infraconstitucionais. 3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 1657974/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 16/6/2020). (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010